Tribunal: STF
Processo: ARE 1285318
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo interno contra decisão mediante a qual julguei intempestivo o recurso interposto na origem. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, tendo em vista que “para a contagem de prazo deve ser aplicada a Portaria nº 8, DE 13 DE JANEIRO DE 2020, emitida pela essa Corte, ao qual em seu artigo 1º, incisos I e II, estabelecendo como feriado os dias 24 e 25 de fevereiro, bem como, atribuindo ao dia 26 do mesmo mês como ponto facultativo até as 14 horas“.
    É o relatório. DECIDO.
    Comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão ora agravada, ficando PREJUDICADO o agravo interno interposto.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
    Examinados os autos, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência e dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, ademais, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Destaco passagem ilustrativa do acórdão ora recorrido, in verbis: 
    “De acordo com o Auto de Infração de fls. 42, se observa que o veículo ‘estava transportando passageiros cobrando pelo frete sem autorização. Veículo de locadora com motorista fazendo transporte intermunicipal vindo de Angra dos Reis para o Rio de Janeiro sem permissão do DETRO ou da ABAV’. 
    A Impetrante embora demonstre que seu objeto social é a locação de veículos, não comprova que o veículo autuado e apreendido estivesse locado a terceiro na data do ocorrido, apenas afirma que a citada legislação não se aplica ao aluguel de veículos. 
    De acordo com os documentos de fls. 29/38, o que se verifica é que a atividade exercida pela Impetrante não é apenas de locação de veículos, mas sim a locação com motorista para a condução do veículo, o que caracteriza o transporte de passageiros.
    Note-se que a oferta do motorista, por si só, descaracteriza a mera locação de veículo automotor, para caracterizar o transporte de passageiro. Não se trata de motorista autônomo que loca o veículo e realiza por conta própria o transporte, mas sim empresa que loca veículo e o serviço de motorista para transporte de passageiros. 
    No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a regulamentação do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros é feita pelo Decreto nº 3.893/81, cabendo ao DETRO a função de autorizar, regulamentar e fiscalizar o serviço.” 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do artigo 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente